Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por RANDAL OLIVEIRA BRITO DE MOURA contra acórdão de ID – 13913389. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14241821. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator